Tribunal: TJSP
Processo: 0004680-52.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004680-52.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
THAIS CRISTINA DE BARROS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DECLARARAM NULA
a r. decisão que reconheceu a prática de falta disciplinar e determinou a regressão da
sentenciada THAIS CRISTINA DE BARROS ao regime fechado. Como
consequência, uma vez que a falta disciplinar não se encontra prescrita, deverá o
MM. Juiz das Execuções Criminais designar a oitiva judicial da agravante para que
ela apresente suas justificativas, após o que, oportunizada vista às partes, se proferirá
nova decisão. Fica, pois, prejudicada a análise do mérito do recurso interposto. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004680-52.2020.8.26.0996 -Voto no 12073
2
Voto no 12.073
Agravo em execução no 0004680-52.2020.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Thais Cristina de Barros
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravo em execução penal. Falta grave. Oitiva judicial.
Imprescindibilidade.
Procedimento
que
determinou
a
regressão da sentenciada. Acatamento do entendimento
predominante, pacífico e reiterado no âmbito do STJ.
Nulidade. Ocorrência. Jurisdicionalização do procedimento de
execução penal. Nulidade declarada de ofício. Análise do
mérito do recurso prejudicada.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por Thais Cristina de
Barros contra a r. decisão do MM. Juízo de Direito do Departamento
Estadual de Execução Criminal da Comarca de Presidente Prudente

DEECRIM 5a RAJ, que homologou a falta disciplinar de natureza grave,
determinou a regressão da sentenciada ao regime fechado e determinou a
perda de 1/3 (um terço) dos dias anteriormente remidos, bem como o reinício
do prazo de cumprimento da pena para fins de progressão de regime (fls.
59/61).
A agravante busca a absolvição ou desclassificação da conduta para
falta disciplinar de natureza média e a aplicação de advertência ou repreensão
(fls. 07/14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004680-52.2020.8.26.0996 -Voto no 12073
3
Regularmente processado, o recurso foi respondido em contraminuta
(fls. 18/23).
A decisão hostilizada foi mantida (fl. 24).
Remetidos os autos a essa instância recursal, a douta Procuradoria
Geral de Justiça ofertou parecer manifestando-se pelo não provimento do
recurso (fls. 89/91).
É o relatório.
No caso em análise, há que se reconhecer a nulidade do procedimento
de apuração da falta disciplinar.
Isso porque a decisão que reconheceu a prática de falta disciplinar de
natureza grave impôs à agravante a regressão ao regime fechado sem sua
prévia oitiva judicial de justificação.
É certo que o regramento constitucional acerca da competência
legislativa dos entes federativos estabelece a concorrência entre União,
Estados e Distrito Federal para legislar sobre direito penitenciário (art. 24,
inciso I, da Constituição Federal).
Não por outro motivo, a Carta da República de 1988 recepcionou o
art. 59 da Lei de Execução Penal, que assim dispõe: “Praticada a falta
disciplinar, deverá ser instaurado o procedimento para sua apuração,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004680-52.2020.8.26.0996 -Voto no 12073
4
conforme regulamento, assegurado o direito de defesa” (grifei). No âmbito
do Estado de São Paulo, aludida regulamentação está contida no Regimento
Interno Padrão das Unidades Prisionais (Resolução SAP no 144/2010), o qual,
não se olvida, foi observado no presente caso (cf. arts. 69 e seguintes de
aludido regulamento).
Nesse diapasão, o art. 118, §2o, da Lei de Execução Penal, nada
estabeleceu acerca da imprescindibilidade de que o reeducando seja ouvido
pelo Juiz das Execuções Penais
plausível, pois disposição contrária
implicaria flagrante contradição com o mencionado art. 59 do mesmo texto
normativo.
A despeito de tal realidade, outra é a interpretação dada ao tema no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça para os casos em que o
reconhecimento da prática de falta grave implica efetiva regressão de regime
prisional.
Para a Corte Superior, em casos como o dos autos, a
jurisdicionalização do procedimento de execução da pena, preconizada pelo
art. 2o da Lei de Execução Penal, impõe que a oitiva do sentenciado se dê à
luz das garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa, não
podendo ser suprida por eventual manifestação na seara administrativa, ainda
que feita na presença de defensor.
Confira-se:
“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. FALTA
GRAVE.
HOMOLOGAÇÃO
APÓS
REGULAR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004680-52.2020.8.26.0996 -Voto no 12073
5
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA
MÉDIA.
INCURSÃO
NA
SEARA
FÁTICO-
PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. REGRESSÃO
DEFINITIVA DE REGIME. OITIVA JUDICIAL DO
SENTENCIADO. NECESSIDADE. ILEGALIDADE
MANIFESTA. PERDA DE 1/4 DOS DIAS REMIDOS.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
ORDEM
CONCEDIDA EM PARTE. 1. A aplicação da falta
grave
deu-se
mediante
regular
procedimento
administrativo disciplinar - PAD, com rito próprio
previsto na Lei de Execução Penal. 2. O pedido de
desclassificação da falta grave para falta média não se
coaduna com a via estreita do habeas corpus, dada a
necessidade, no caso, de incursão na seara fático-
probatória, incabível nesta sede. 3. Nos termos do art.
118, § 2o, da Lei de Execução Penal, é imprescindível,
para a regressão definitiva de regime carcerário, a
prévia oitiva do apenado em juízo, sob pena de
nulidade. Precedentes. 4. O juízo da execução não
fundamentou a necessidade de perda dos dias remidos
no patamar máximo. Ao assim decidir, deixou de
exerceu um juízo de proporcionalidade, em atenção ao
disposto no art. 57 da Lei de Execução Penal. 5. Ordem
concedida parcialmente para anular a decisão proferida
pelo Juízo das Execuções, na parte em que determinou
a regressão definitiva de regime e a perda de 1/3 (um
terço) dos dias remidos, determinando-se que outra seja
proferida, com a observância da prévia oitiva judicial do
sentenciado e com a devida fundamentação da fração
relativa à perda dos dias remidos. (HC 407.808/SP, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
SEXTA
TURMA,
julgado
em
05/10/2017,
DJe
13/10/2017).
“EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
IMPETRAÇÃO
SUBSTITUTIVA
DE
RECURSO
PRÓPRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.
FALTA GRAVE. REGRESSÃO DEFINITIVA DE
REGIME. OITIVA JUDICIAL DO SENTENCIADO.
NECESSIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA. (...).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004680-52.2020.8.26.0996 -Voto no 12073
6
2. Nos termos do art. 118, § 2o, da Lei de Execução
Penal, é imprescindível, para a regressão definitiva de
regime carcerário, a prévia oitiva do apenado em juízo,
sob pena de nulidade. Precedentes.” (STJ, HC
329.802/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j.
02/08/2016).
“EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
(1)
IMPETRAÇÃO
SUBSTITUTIVA
DE
RECURSO
ORDINÁRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.
(2)
FALTA
GRAVE.
HOMOLOGAÇÃO
APÓS
REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
REGRESSÃO
DEFINITIVA
DE
REGIME. OITIVA JUDICIAL DO SENTENCIADO.
NECESSIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA. (3)
WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO. 1. Com a judicialização da execução penal,
que
representou
um
dos
grandes
passos
na
humanização do sistema penal, não se pode prescindir
da defesa técnica no acompanhamento da colheita da
prova em sindicância para apuração de falta grave. In
casu, não se configurou a ausência de defesa técnica no
procedimento administrativo disciplinar. 2. Nos termos
do art. 118, § 2o, da Lei de Execução Penal, é
imprescindível, para a regressão definitiva de regime
carcerário, a prévia oitiva do apenado em juízo, sob
pena de nulidade. Precedentes. 3. Writ não conhecido.
Ordem concedida, de ofício, para anular a decisão
proferida pelo Juízo das Execuções, no que concerne à
determinação da regressão definitiva de regime, a fim
de que outra seja proferida com a observância da prévia
oitiva judicial do sentenciado.” (STJ, HC 330797/SP,
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 01/10/2015).
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO.
DESCABIMENTO.
EXECUÇÃO
PENAL.
REGRESSÃO
DEFINITIVA
DE
REGIME
PRISIONAL.
FALTA
DISCIPLINAR.
JUSTIFICAÇÃO POR ESCRITO PELO ADVOGADO.
NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA PESSOAL DO
CONDENADO EM JUÍZO. ART. 118, § 2o, DA LEI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004680-52.2020.8.26.0996 -Voto no 12073
7
DE EXECUÇÃO PENAL - LEP. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO. - O Superior Tribunal de Justiça, seguindo a
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, passou
a inadmitir habeas corpus substitutivo de recurso
próprio, ressalvando, porém, a possibilidade de
concessão da ordem de ofício nos casos de flagrante
constrangimento ilegal. - Nos termos do art. 118, § 2o,
da Lei n. 7.210/84 (LEP), o condenado deve ser ouvido
pessoalmente pelo magistrado antes da regressão
definitiva de regime, sendo insuficiente a apresentação
de justificação por escrito pelo advogado ou pelo
próprio condenado. Precedentes. - Habeas corpus não
conhecido. Ordem concedida de ofício para anular a
decisão proferida pelo Juízo das Execuções, no que
concerne à determinação da regressão definitiva de
regime, a fim de que outra seja proferida com a
observância da prévia oitiva judicial do condenado.”
(STJ, HC 316703/RN, Rel. Min. Ericson Maranho, j.
02/06/2015).
E essa diretriz jurisprudencial da Colenda Corte não pode ser
ignorada.
Assim, ressalvado meu entendimento sobre a matéria, deve prevalecer
a orientação que vem sendo adotada pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça e, consequentemente, reconheço a nulidade da decisão.
Destarte, DECLARO NULA a r. decisão que reconheceu a prática
de falta disciplinar e determinou a regressão da sentenciada THAIS
CRISTINA DE BARROS ao regime fechado. Como consequência, uma
vez que a falta disciplinar não se encontra prescrita, deverá o MM. Juiz das
Execuções Criminais designar a oitiva judicial da agravante para que ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004680-52.2020.8.26.0996 -Voto no 12073
8
apresente suas justificativas, após o que, oportunizada vista às partes, se
proferirá nova decisão. Fica, pois, prejudicada a análise do mérito do recurso
interposto.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator